Tribunal: TJDFT
Processo: 0716928-78.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716928-78.2021.8.07.0001 RECORRENTE: ANDRE LUIS CARVALHO DA MOTTA E SILVA RECORRIDO: POSTALIS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL DE ADMINISTRADORES (D&amp;O). CUSTEIO DA DEFESA DE DIRETOR EM PROCEDIMENTOS INVESTIGATÓRIOS DO POSTALIS. OBRIGAÇÃO DA ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA. ESTATUTO SOCIAL. PREVISÃO DE ASSEGURAR A DEFESA AOS MEMBROS. OBRIGAÇÃO EXERCIDA POR MEIO DA CONTRATAÇÃO DO SEGURO. 1. Conforme o Estatuto Social vigente a época dos fatos, o Postalis deveria assegurar aos membros dos seus órgãos estatutários a defesa em processos judiciais e administrativos, decorrentes de ato regular de gestão, mediante a contratação de seguro específico. 2. Comprovada a contratação do seguro específico (D&amp;O), inviável imputar responsabilidade à entidade de previdência complementar pela desídia de ex-dirigente, quando mais se comprovada a ciência acerca da existência do referido seguro e seus termos, em função do cargo de gestão que ocupava. 3. Negou-se provimento ao recurso. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos IV e V, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora não sanou os vícios apontados nos embargos de declaração, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, uma vez presentes os requisitos para a responsabilização do recorrido, acerca da indevida negativa de cobertura securitária no caso dos autos; c) artigo 373, inciso II, do CPC, asseverando equívoco na distribuição do ônus da prova. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 489, §1o, incisos IV e V, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “A respeito da apontada violação dos arts. 11, 489, § 1°, I, IV e V, e 1.022, I e II, do CPC/2015, não se vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório.” (AgInt no AREsp n. 1.835.802/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, confira-se: “Inexiste violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil quando a corte de origem examina e decide, de modo claro e objetivo, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido nem negativa da prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp n. 1.809.676/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 1/9/2023). O especial não merece trânsito, ainda, quanto à apontada violação aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, pois a apreciação da tese recursal demanda nova interpretação de cláusulas contratuais e o reexame de matéria fático-probatória, providências vedadas na presente sede pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, não dá azo ao seguimento do recurso a tese de ofensa ao artigo 373, inciso II, do CPC, pois “o reexame sobre a distribuição dos encargos probatórios, pelas instâncias ordinárias, encontra obstáculo na nota n. 7 da Súmula de Jurisprudência desta Corte Superior.” (AgInt no AREsp n. 2.065.237/MA, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 8/9/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012